Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724740-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: CECILIO KASSEM SALAME AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, PATRÍCIA CORRÊA DE FRANÇA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por KAREN DOS SANTOS SALAMÉ (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11o Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708538-34.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do Centro de Ensino Ciranda Cirandinha LTDA – EPP, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 129761988 do processo de origem): “Com o devido respeito, mas não há relevância na fundamentação. O nosso Tribunal, no IRDR, no 13, estabeleceu assim a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, ainda que a decisão do IRDR não tenha eficácia para certos fins - por exemplo, julgar liminarmente improcedente o pedido - ao menos sinaliza falta de relevância da fundamentação. E, de fato, se, por outros motivos, é de se liberar o acesso dos estudantes antes da conclusão do ensino médio, o que não sentido é exigir a conclusão do ensino médio e, então, a questão deveria ser discutida com as instituições de ensino superior. Indefiro, portanto, a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo de 10 dias e, se houver, intime-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que vinculada. Após, com ou sem resposta, ao Ministério Público. Int.” Em suas razões recursais (ID 37665224), afirma que o IRDR n.o 13 não adquiriu plena eficácia, uma vez que se encontra pendente de julgamento pelo STJ. Alega que o REsp 2014456/DF está distribuído ao relator e não teve decisão. Argumenta que diante da não vinculação do IRDR cabe a cada magistrado julgar as causas que lhe forem apresentadas. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade agravada submeta a agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que a agravante requer a imposição ao agravado consistente na obrigação de autorizar a realização da matrícula do autor na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovado nos testes. O agravado negou o pedido do agravante, ao fundamento de que a agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível a menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende a agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora